Tribunal: TJMT
Processo: 1015743-07.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015743-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. E. M. - CPF: 086.164.951-69 (APELANTE), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. - CNPJ: 60.394.723/0001-44 (APELADO), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), CAROLINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 409.968.648-57 (ADVOGADO), AMCOR FLEXIBLES RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 06.559.531/0001-03 (APELADO), ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 691.820.861-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO DE VIDA COLETIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BENEFICIÁRIOS INDICADOS EM APÓLICES PRETÉRITAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC) – ÔNUS DAS RÉS DE COMPROVAR A HIGIDEZ DA DESIGNAÇÃO BENEFICIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da designação de beneficiários em contrato de seguro de vida coletivo, diante da ausência de juntada da apólice vigente à época do óbito do segurado, ocorrido em 21/11/2020.

A sentença de improcedência fundamentou-se em apólices datadas de 2006 e 2013, reputando válida a designação da genitora do segurado como beneficiária remanescente, afastando a incidência do art. 792 do Código Civil.

Não obstante, restou incontroverso que o contrato vigente quando do sinistro correspondia à apólice nº 862.478 (01/07/2018 a 30/06/2022), cuja integralidade não foi apresentada nos autos, inexistindo comprovação inequívoca acerca da manutenção da designação originária de beneficiários.

Reconhecida na origem a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbia às rés demonstrar, de forma clara e completa, a validade e eficácia da cláusula beneficiária vigente à época do evento morte, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de exibição do instrumento contratual contemporâneo ao sinistro inviabiliza a formação de juízo seguro sobre a higidez da designação, configurando cerceamento de defesa e afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A ampla defesa compreende o direito à produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando o documento essencial encontra-se sob a guarda exclusiva da parte adversa.

Impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, com determinação de juntada integral da apólice vigente no período de 2018–2022 e produção das provas requeridas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015743-07.2024.8.11.0003

APELANTES: J. E. M.
, menor, representado por sua genitora
ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADOS:
B
RADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. E. M.
, menor, representado por sua genitora
ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Indenização e Cobrança de Seguro de Vida nº 1015743-07.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
outros
, que julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, havendo beneficiária remanescente expressamente designada na apólice (a genitora do segurado) e apta a receber integralmente o capital segurado, não se aplica a regra de pagamento aos herdeiros legais prevista no art. 792 do Código Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a ausência de apresentação da apólice de seguro vigente no ano de 2018, documento reputado essencial ao deslinde da controvérsia.

Argumentam que o segurado, Sr. José Aparecido Ruas Moreira, manteve contrato de seguro de vida coletivo desde 2006, tendo ocorrido renovações sucessivas, sendo a última sob a apólice nº 862.478, com vigência a partir de 01/07/2018 até 30/06/2022, período que abrangia a data do óbito, ocorrido em 21/11/2020.

Sustentam que as rés não juntaram aos autos a íntegra da apólice vigente à época do sinistro, limitando-se a apresentar documentos referentes a apólices pretéritas, nas quais figuravam como beneficiários os genitores do segurado, cada qual com 50% do capital segurado.

Defendem que tal omissão inviabilizou a comprovação acerca da efetiva designação de beneficiários na apólice vigente, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirmam que, após o nascimento do filho do casal, ocorrido em 2017, o segurado teria renovado o contrato de seguro com o propósito de assegurar proteção financeira à sua família, especialmente ao menor, pessoa com deficiência e dependente econômico.

Alegam que a interpretação conferida ao artigo 792 do Código Civil pela sentença foi restritiva e desconsiderou o contexto fático e familiar do segurado, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao incapaz.

Ponderam que, na ausência de comprovação válida da indicação de beneficiários na apólice vigente, deve incidir a regra prevista no art. 792 do Código Civil, segundo a qual, inexistindo indicação válida de beneficiário, o capital segurado será pago metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Mensuram que que restou comprovada nos autos a união estável mantida entre o segurado e ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA por mais de 13 anos, da qual nasceu o menor apelante, circunstância que impõe o reconhecimento da legitimidade destes para o recebimento da indenização securitária.

Expõem, ainda, que as empresas estipulantes do seguro coletivo, na qualidade de empregadoras do falecido desde 2006, não podem ser consideradas meras intermediárias administrativas, pois integrariam a cadeia de consumo e teriam assumido o dever de informação quanto às condições contratuais, especialmente no que tange à possibilidade de alteração de beneficiários.

Explanam que houve falha na prestação do serviço, por ausência de orientação clara e eficaz acerca dos direitos do segurado, o que ensejaria responsabilidade solidária das corrés.

Asseveram que exigir da parte autora a prova da inexistência de pedido de alteração de beneficiário configura imposição de prova negativa de difícil produção, competindo às rés demonstrar o cumprimento do dever de informação e a manutenção regular das cláusulas contratuais.

A par destes argumentos, requerem “
[...]
a)
O conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando-se procedente o pedido inicial, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária contratada;
b)
Subsidiariamente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que se determine a produção de provas, especialmente a exibição da apólice vigente à data do óbito”
(sic).

As contrarrazões de
AMCOR FLEXIBLES RONDONOPOLIS LTDA.
e
AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
foram ofertadas no Id. 306532552, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença, enquanto as contrarrazões de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
foram apresentadas no Id. 306532553, igualmente pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do julgado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Procuradora
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 323548390).

Preparo recursal não recolhido, haja vista a gratuidade de justiça deferida à parte apelante na origem, consoante Id. 307535370.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, havendo beneficiária remanescente expressamente designada na apólice (a genitora do segurado) e apta a receber integralmente o capital segurado, não se aplica a regra de pagamento aos herdeiros legais prevista no art. 792 do Código Civil.

Eis a sentença exarada:

“[...] A controvérsia central consiste em definir se os autores, na condição de herdeiros legais, fazem jus à indenização securitária, diante do falecimento de um dos beneficiários indicados na apólice de seguro de vida contratado pelo segurado.

Nos termos do art. 792 do Código Civil, a ausência de beneficiário designado, ou a impossibilidade de prevalecer a designação feita, implica o pagamento da indenização por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado. Contudo, tal regra somente se aplica na hipótese de inexistência de beneficiários válidos ou da invalidade da designação.

No presente caso, restou incontroverso que o segurado indicou seus genitores como beneficiários da apólice contratada.

Embora um dos indicados tenha falecido antes do segurado, permaneceu válida e eficaz a indicação da genitora, que recebeu integralmente o capital segurado.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a cota parte do beneficiário pré-morto não se transmite aos herdeiros do segurado, mas é revertida proporcionalmente aos beneficiários remanescentes, respeitando-se a vontade expressa do segurado (REsp 1811561/DF; REsp 803.299/PR).

[...]

As rés AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL e AMCOR FLEXIBLES RONDONÓPOLIS, na qualidade de estipulantes, informaram que o segurado jamais apresentou requerimento para alteração dos beneficiários designados. Alegaram que a responsabilidade pela atualização das informações era do próprio empregado, e que a empresa sempre esteve disponível para esse tipo de solicitação.

Neste ponto, observa-se que não é razoável exigir da estipulante a prova da ausência de requerimento de alteração por parte do segurado, sob pena de configurar exigência de prova negativa, de difícil, senão impossível, produção.

Tal exigência representaria verdadeiro ônus probatório insustentável — ou prova diabólica — incompatível com a lógica processual e os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

[...]

Assim, não há nos autos elementos que afastem a eficácia da designação original dos beneficiários. Também não se verifica omissão ou falha de informação por parte das rés estipulantes ou da seguradora, tampouco resistência injustificada ao cumprimento do contrato.

Por fim, embora os autores aleguem a existência de união estável e o vínculo filial como fundamento para a aplicação do art. 792, tal dispositivo somente se aplica na total ausência de beneficiário válido. Havendo beneficiária remanescente expressamente indicada e apta a receber o capital, não há base legal para redirecionar a indenização aos herdeiros legais.

Diante de todo o exposto, conclui-se que, havendo beneficiário válido expressamente designado pelo segurado na apólice vigente à época do óbito, não há falar em aplicação do art. 792 do Código Civil. Esse dispositivo tem aplicação restrita às hipóteses de ausência absoluta de indicação de beneficiários ou quando a designação não possa prevalecer.

No caso concreto, a beneficiária remanescente era viva, apta e foi corretamente contemplada com a indenização securitária. Ressalta-se, ainda, que o capital do seguro de vida possui natureza jurídica distinta da herança, nos termos do art. 794 do Código Civil, não integrando o patrimônio sucessório e não se sujeitando à partilha entre os herdeiros.

Trata-se de obrigação contratual autônoma, em que o segurado tem plena liberdade de dispor sobre a destinação dos valores, cabendo ao Poder Judiciário apenas assegurar o cumprimento de sua vontade manifestada no contrato. Assim, não há fundamento legal para acolhimento da pretensão autoral.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por JOSÉ EDUARDO MOREIRA e ALESSANDRA CRUZ DE OLIVEIRA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. e AMCOR FLEXIBLES RONDONÓPOLIS LTDA.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça deferida.”
(Id. 306532543).

Pois bem.

Preliminarmente, os apelantes afirmam que tiveram o seu direito de defesa cerceado, haja vista que não houve a juntada integral da apólice nº 862.478, vigente de 01/07/2018 a 30/06/2022, tampouco oportunizada a produção de prova testemunhal destinada a comprovar a união estável e a ciência da estipulante acerca da nova realidade familiar do segurado.

De outro lado, as apeladas defendem a suficiência do conjunto documental, afirmando que o segurado, ao aderir ao seguro coletivo, indicou expressamente seus genitores como beneficiários, não tendo promovido qualquer alteração posterior, sendo inaplicável o artigo 792 do Código Civil, ante a existência de beneficiário válido e eficaz.

Todavia, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que apenas foram juntadas as apólices de 2006 (Id. 306532517) e de 2013 (Id. 306532515),
inexistindo nos autos a integralidade da apólice nº 862.478, vigente de 01/07/2018 a 30/06/2022, período no qual ocorreu o sinistro
.

O documento referente ao contrato efetivamente vigente à época do óbito não foi apresentado com suas condições gerais e particulares completas, tampouco com a comprovação inequívoca da designação de beneficiários no instrumento contratual que regia a relação securitária no momento do falecimento.

Além disso, impõe-se registrar que o segurado José Aparecido Ruas Moreira faleceu em
21/11/2020
, quando se encontrava em
plena vigência
a apólice nº 862.478, cujo período contratual compreendia
01/07/2018 a 30/06/2022
.

Não obstante, os únicos instrumentos contratuais apresentados integralmente pelas apeladas correspondem às apólices dos anos de 2006 e 2013, anteriores não apenas ao sinistro, mas também às relevantes modificações ocorridas na esfera familiar do segurado, notadamente o nascimento do filho em 2017 e a alegada consolidação de união estável.

Essa evidente dissociação temporal demonstra que a sentença fundamentou-se em documentos pretéritos, estranhos ao período contratual efetivamente vigente quando do evento morte, circunstância que fragiliza a premissa fática adotada e compromete a segurança jurídica da conclusão alcançada.

Nesse contexto, cumpre destacar que o próprio juízo de origem, na decisão saneadora, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, segundo o qual constitui direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente [...]”
.

Ora, uma vez deferida a inversão do ônus da prova, competia às apeladas o encargo de demonstrar, de maneira clara, completa e inequívoca, que a apólice vigente no período de 2018 a 2022 reproduzia a mesma designação de beneficiários constante das avenças anteriores, bem como que o segurado, após a superveniência de alteração substancial em seu estado familiar, consubstanciada no nascimento de filho em 2017 e na alegada constituição de união estável, foi devidamente cientificado acerca da possibilidade de promover a modificação da cláusula beneficiária, assegurando lhe plena informação quanto às consequências jurídicas da manutenção ou eventual alteração da indicação originária.

Não se pode olvidar que o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Se a tese defensiva se estrutura na alegação de pagamento válido à beneficiária indicada, a comprovação da higidez da designação contratual vigente à época do sinistro constitui fato extintivo do direito postulado pelos autores, cuja demonstração competia às rés.

Ademais, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A ampla defesa não se resume à mera possibilidade formal de manifestação, mas compreende o direito efetivo à produção de provas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia.

Nesse ponto, o parecer ministerial foi categórico ao afirmar que a lacuna probatória relativa à apólice de 2018 inviabiliza a formação de juízo seguro sobre a validade da designação beneficiária, configurando inequívoco cerceamento de defesa.

Ademais, exigir dos autores a prova de fato constitutivo enquanto se admite que documento essencial permaneça sob a guarda exclusiva das rés, mesmo após a inversão do ônus probatório, representa desequilíbrio processual incompatível com o modelo cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

Ressalte-se que não se está, neste momento, a reformar o mérito para reconhecer o direito à indenização securitária, mas sim a assegurar que o processo retorne ao seu curso regular, com a reabertura da instrução, a fim de que sejam produzidas as provas indevidamente suprimidas, especialmente a juntada integral da apólice nº 862.478 e, sendo necessário para aferir a verdade real dos fatos, a oitiva das testemunhas arroladas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

O julgamento antecipado do processo, sem a realização de prova especificada pela parte a tempo e modo, a qual é útil ao correto desate da lide, caracteriza cerceio de defesa.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00018471920188130697, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024) (Destaquei)

Em conclusão, à vista de todo o exposto, entendo configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, com a reabertura da fase instrutória, determinando-se a juntada integral da apólice vigente no período de 2018–2022 e a produção das provas requeridas pelas partes, nos limites da controvérsia delineada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com regular produção das provas indicadas, restando prejudicada, por ora, a análise do mérito propriamente dito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026